Tribunal: TJSP
Processo: 9000113-80.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000113-80.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
agravante RODRIGO HENRIQUE DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Execução Penal no 9000113-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47521 - LN
2/4
VOTO No 47521
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000113-80.2019.8.26.0114
AGRAVANTE: RODRIGO HENRIQUE DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO No 902.213
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA ÉRIKA CHRISTINA DE LACERDA BRANDÃO RASKIN
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL

Cuida-se de agravo em execução
interposto por RODRIGO HENRIQUE DE SOUZA contra a
decisão de fl. 181, datada de 28.8.2019, da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas, que, nos
autos da Execução Penal no 902.213, indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a detração deve ser considerada como pena efetivamente
cumprida para todos os fins e não apenas descontada da pena
total. Também alega que a data-base para fins de livramento
condicional é a data da prisão inicial. Busca a reforma da
decisão, com o consequente deferimento do pedido de
livramento condicional ou de progressão ao regime semiaberto.
Regularmente
processado
o

Agravo de Execução Penal no 9000113-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47521 - LN
3/4
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o
sentenciado conta com condenação total de vinte e quatro
anos, seis meses e seis dias de reclusão. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 10.2.2010 e o término dela está
previsto para 11.3.2035.
Pelo que se infere da decisão
impugnada, o período em que o recorrente permaneceu preso
provisoriamente (1.7.2005 até 29.9.2005 e 28.11.2008 até
15.1.2009)
foi
detraído
do
montante
da
reprimenda,
considerando-se como pena efetivamente cumprida.
Nesse aspecto, não houve violação
ao disposto no artigo 42 do Código Penal, porque a pena
provisória foi computada na pena privativa de liberdade.
De outro lado, também não se
cogita em desacerto do cálculo no que concerne ao livramento
condicional. Isto porque, consoante consta dos autos, a data-
base para fins do benefício foi o dia do início do cumprimento
da pena (10.2.2010 fl. 163) e não data posterior.
Paralelamente,
os
pedidos
de
progressão de regime e de livramento condicional devem ser

Agravo de Execução Penal no 9000113-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 47521 - LN
4/4
formulados junto ao juízo de origem, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Em suma, a decisão atacada não
comporta modificação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator